Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de roubo tentado (art. 157, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) examinar se a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes patrimoniais, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos.
4. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157 e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819779, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 22/2/2024. TJDFT, Acórdão 1421310, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, j. 5/5/2022.